Tribunal: TJSP
Processo: 0003546-14.2015.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
res de qualificadora não reconhecida pelos jurados. Violação da soberania dos vereditos. Precedentes do C. STJ. Manutenção da causa de aumento de pena prevista no § 4o, do artigo 121, do CP. Fração de diminuição do privilégio bem fundamentada pelo magistrado a quo. Correção de erro material na r. sentença, com a consequente diminuição de pena. Regime inicial semiaberto mantido. Aplicação do artigo 387, § 2o, do CPP pelo magistrado de origem. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0003546-14.2015.8.26.0495; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Registro - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Simples

Relator(a):

Luiz Fernando Vaggione

Comarca:

Registro

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Ementa:
Apelação. Homicídio simples privilegiado. Insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Necessidade. Circunstância judicial que se confunde com elementares de qualificadora não reconhecida pelos jurados. Violação da soberania dos vereditos. Precedentes do C. STJ. Manutenção da causa de aumento de pena prevista no § 4o, do artigo 121, do CP. Fração de

Ementa:
Apelação. Homicídio simples privilegiado. Insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Necessidade. Circunstância judicial que se confunde com elementares de qualificadora não reconhecida pelos jurados. Violação da soberania dos vereditos. Precedentes do C. STJ. Manutenção da causa de aumento de pena prevista no § 4o, do artigo 121, do CP. Fração de diminuição do privilégio bem fundamentada pelo magistrado a quo. Correção de erro material na r. sentença, com a consequente diminuição de pena. Regime inicial semiaberto mantido. Aplicação do artigo 387, § 2o, do CPP pelo magistrado de origem. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003546-14.2015.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante ALINE FERRAZ
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, para fixar a pena-base no mínimo legal e, corrigindo erro material na r.
sentença, reduzir a pena imposta para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 2/10
Voto no 10.051
Apelação no 0003546-14.2015.8.26.0495
Comarca: Registro
Apelante: Aline Ferraz De Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação.
Homicídio
simples
privilegiado.
Insurgência
defensiva quanto à dosimetria da pena. Redução da pena-base
ao mínimo legal. Necessidade. Circunstância judicial que se
confunde com elementares de qualificadora não reconhecida
pelos
jurados.
Violação
da
soberania
dos
vereditos.
Precedentes do C. STJ. Manutenção da causa de aumento de
pena prevista no § 4o, do artigo 121, do CP. Fração de
diminuição do privilégio bem fundamentada pelo magistrado
a quo. Correção de erro material na r. sentença, com a
consequente diminuição de pena. Regime inicial semiaberto
mantido. Aplicação do artigo 387, § 2o, do CPP pelo
magistrado de origem. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 487/490 acrescenta-se
que Aline Ferraz De Oliveira foi condenado à pena de 07 (sete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto1, porque incursa no artigo 121, caput , c.c. §§ 1o e
4o, do Código Penal. Foi concedido à ré o direito de apelar em
liberdade.
A acusada foi absolvida da imputação prevista no artigo
155, caput , do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso V, do Código de Processo Penal.
1 O magistrado sentenciante aplicou o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para aplicação do
regime de cumprimento de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 3/10
Inconformado, a defesa apelou pleiteando a fixação da
pena-base no mínimo legal, a aplicação máxima da causa de
diminuição da violenta emoção e, por fim, a fixação de regime
inicial aberto, com fulcro no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (fls. 513/522).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 526/528) e apresentado o
r. parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
540/552), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O recurso comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia e seu aditamento:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1o de junho de
2015, em horário incerto, na residência localizada na Avenida
Castelinho, 362, defronte ao “Campinho”, Bairro Arapongal, nesta
cidade e Comarca de Registro/SP, ALINE FERRAZ DE OLIVEIRA,
qualificada a fls. 240, com manifesta intenção homicida, por
motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 4/10
ofendido e por meio cruel, matou José Sant'Ana Pereira Júnior,
pessoa maior de 60 anos, com golpes de faca e de tijolo,
conforme exame necroscópico de fls. 31/34”.
“Consta, igualmente, do incluso inquérito policial que, no dia 1o
de junho de 2015, em horário incerto, na residência localizada na
Avenida Castelinho, 362, defronte ao “Campinho”, Bairro
Arapongal, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, ALINE FERRAZ
DE OLIVEIRA, qualificada a fls. 240, subtraiu, para si, uma carteira
contendo um talão de cheques, dois cartões de crédito e um
cartão de isenção da “Princesa dos Campos”, um aparelho de
telefonia celular da marca Nokia, e um aparelho de reprodução de
DVD da marca Samsung, com controle remoto, pertencentes aos
sucessores de José Sant'Ana Pereira Júnior”.
Inicialmente
consigno
que
a
Defesa
apelou
com
fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “c”, que cuida de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Dessa forma,
a análise do apelo se restringe à alínea apontada na
interposição.
Nesse sentido é o entendimento do C. Supremo Tribunal
Federal, disposto na Súmula no 713 “O efeito devolutivo
da
apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos
da
sua interposição
”.
Observo que as qualificadoras imputadas na inicial
acusatória foram afastadas pelo Conselho de Sentença, o qual
reconheceu a figura do homicídio privilegiado.
Assim, passo à análise da pena imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 5/10
Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, tendo o magistrado
Presidente do Tribunal do Júri entendido que: “o grau de
reprovabilidade
da conduta levada a efeito pela ré vai além do
desvalor da ação e do resultado coligidos pelo legislador,

porque utilizado meio extremamente
lesivo para dar fim à vida
do ofendido (tijolo). A acusada possuía plena consciência
da
ilicitude e podendo se determinar
de modo diverso, não o fez”
(fl. 488).
Aqui, insurge-se a defesa alegando que a descrição das
circunstâncias que ensejaram o aumento da basilar, em
verdade, confunde-se com a qualificadora do emprego de meio
cruel não reconhecida pelo Conselho de Sentença.
Com razão.
Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, é vedado ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri,
desrespeitando a soberania dos vereditos, reconhecer, na
prática, as mesmas qualificadoras não admitidas pelo Conselho
de Sentença, em violação reflexa ao que foi decidido.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO SIMPLES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 6/10
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS QUE SE CONFUNDEM COM ELEMENTARES DE
QUALIFICADORAS
NÃO
RECONHECIDAS
PELOS
JURADOS.
VIOLAÇÃO
DA
SOBERANIA
DOS
VEREDITOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO
LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA,
DE OFÍCIO. (...) - A defesa argumenta que a motivação
empregada para exasperar a sanção básica do paciente seria
inidônea, porque a descrição das circunstâncias legitimadoras do
incremento punitivo confundir-se-ia com qualificadoras não
reconhecidas pelo Conselho de Sentença. - Veda-se que o juiz
presidente do Tribunal do Júri, desrespeitando a soberania dos
vereditos, reconheça, na prática, as mesmas qualificadoras não
admitidas pelo Conselho de Sentença, em violação reflexa ao
que foi decidido. - Quanto à personalidade, constata-se que sua
valoração negativa decorreu da futilidade da motivação que
levou o agente à realização do crime. Contudo, a referida
circunstância constitui qualificadora do delito de homicídio,
prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, e, como
tal, deveria ter constado da denúncia e da sentença de
pronúncia, para que, sobre ela, se pronunciasse o Tribunal do
Júri e também a defesa, de maneira que a sua retomada, por
ocasião da dosimetria da pena, viola o princípio do contraditório
e provoca usurpação da competência do Conselho de Sentença. -
As circunstâncias do crime, por sua vez, foram desfavorecidas
pelo elemento surpresa presente na agressão do paciente. Este
modus operandi consubstancia recurso que dificultou a defesa
do ofendido, nos termos do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código
Penal, também não podendo ser recuperado pelo juiz singular,
por incompatibilidade com o veredicto dos jurados. -
Redimensionada a reprimenda, com a pena-base fixada no
mínimo legal e sendo o paciente réu primário, além de lhe haver
sido imposto novo quantum definitivo que não mais justifica, por
si, o regime inicialmente fechado, deve a ordem ser concedida
para abrandar o regime para a modalidade intermediária, nos
termos do art. 33, § 2o, alínea 'b', e § 3o, do Código Penal. -
Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício,
para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo patamar de 6
anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mantidos
os demais termos da condenação. (STJ. HC 476.618/PE, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifo meu).
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.
QUANTUM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 7/10
DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PENA-BASE.
PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. CONDENAÇÕES
ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. ANTECEDENTES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERSONALIDADE INDEVIDAMENTE
VALORADA. CONDUTA SOCIAL. COMPROVAÇÃO POR PROVA
TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE.
PERSUASÃO
RACIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
MOTIVOS
DO
CRIME
VALORADOS.
QUALIFICADORAS REJEITAS PELO
CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO.
VINCULAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE AO RESULTADO DA VOTAÇÃO
DOS QUESITOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE. INERENTE
AO TIPO. CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DO
POTENCIAL
CONHECIMENTO
DA
ILICITUDE
PELO
RÉU.
PRESSUPOSTO DA EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO CRIME. DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETRO DE AUMENTO
DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM
ABSTRATO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) 7. A valoração negativa sobre as circunstâncias do
crime, calcada na dissimulação, e os motivos do crime,
entendido, inicialmente, como torpe, mostra-se indevida. Ambas
circunstâncias judiciais constituem qualificadoras do homicídio,
entrementes, em julgamento plenário do júri, a primeira foi
prejudicada pela conclusão de haver homicídio privilegiado e a
segunda foi rejeitada (e-STJ, fl. 26). Malgrado a cisão funcional
horizontal da cognição no julgamento pelo Tribunal do Júri, não
é possível que o Juiz Presidente, por ocasião da dosimetria,
vulnere a conclusão do Conselho de Sentença acerca dos fatos
ensejadores de qualificadoras do homicídio, utilizando-os
indevidamente como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
réu, afinal, há vinculação do Juiz Presidente ao resultado da
votação dos quesitos propostos. Contudo, possível manter o
sopesamento das circunstâncias do crime em razão da
premeditação, elemento que demostra maior gravidade da
infração penal (STJ. HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016)
(grifo meu).
Assim, retorno a basilar ao mínimo legal de 06 (seis) anos
de reclusão.
Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 8/10
menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena
permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal, conforme
o disposto na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, presente a causa de aumento prevista no § 4o,
do artigo 121, do Código Penal (vítima maior de 60 anos de
idade à época dos fatos), a pena foi acrescida em 1/3 (um
terço), atingindo 08 (oito) anos de reclusão.
Ainda, tendo em vista a causa de diminuição prevista no
§ 1o, do artigo 121, do mesmo diploma legal, a pena foi
reduzida em 1/6 (um sexto), porquanto a ré agiu sob violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
Novamente insurge-se a defesa, requerendo a diminuição
do privilégio na fração máxima. Contudo, sem razão. O
magistrado de origem bem fundamentou a redução na fração
mínima tendo em vista ser “desproporcional
o comportamento

de atingir a vítima com golpes de tijolo, por conta da recusa à
repetição do ato sexual, já consumado”.

Dessa forma, apena atinge 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão . Ainda, corrijo erro material na r. sentença,
na qual, após o aumento e diminuição operados na última fase,
constou pena total de 07 anos e 06 (seis) meses de reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 9/10
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que a ré permaneceu custodiada cautelarmente por
cerca de 03 (três) anos (alvará de soltura às fl. 408

26/03/2018), tendo o magistrado de origem fixado o regime
semiaberto para cumprimento de pena, o qual mantenho, tendo
em vista a gravidade concreta do delito, praticado com diversos
golpes de faca e de tijolo.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à
Súmula no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto
o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos,
devidamente comprovados nos autos.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressão vedação legal (artigo 44, incisos I, e artigo
77, caput , ambos do Código Penal).
Destarte, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, para fixar a pena-base no mínimo legal e, corrigindo
erro material na r. sentença, reduzir a pena imposta para 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão , mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003546-14.2015.8.26.0495 - Registro - VOTO No 10/10
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator